Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021618-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), RAUL MARTINS DE ANDRADE - CPF: 465.256.961-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

No presente caso, o Agravante comprova que é aposentado, auferindo um salário mínimo mensal (R$ 1.412,00), além de acostar seus extratos bancários, documentos os quais são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada pelo Recorrente, impondo-se o deferimento da benesse pleiteada com a reforma da decisão agravada.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAUL MARTINS DE ANDRADE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1021618-64.2024.8.11.0000, a qual indeferiu o pedido de gratuidade judicial formulado pelo Agravante.

A Agravante afirma que a ação de origem questiona a ocorrência de supostos descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário, por parte do Agravado.

Aduz que requereu a concessão de gratuidade judicial, contudo o Juízo a quo indeferiu o pleito, consignando que o Agravante dispõe de veículo próprio e tem condições de arcar com as custas processuais.

Sustenta que é aposentado, recebe um salário mínimo, tem gastos consideráveis, de modo que não tem recursos para arcar com as despesas decorrentes do ajuizamento da ação.

Requer que o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo-se a justiça gratuita ao Recorrente.

Contrarrazões acostadas em id. 232740683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto deste recurso diz respeito ao pedido de justiça gratuita do Agravante o qual foi indeferido na origem.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá recebeu inicialmente a ação e deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante (id. 160749078 – autos de n. 1027303-26.2024.8.11.0041).

Contudo, após a declaração de incompetência por àquele Juízo, houve a reanálise do pedido pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Cuiabá, entendendo pela ausência de hipossuficiência do Agravante, revogando a benesse.

A partir do conjunto probatório, verifica-se que o Agravante comprova que é aposentado, auferindo um salário mínimo mensal (R$ 1.412,00 – id. 233127199), além de acostar o extrato bancário referente aos meses de maio e junho de 2024 (id. 233130153), documentos os quais são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada pelo Recorrente.

Importante destacar que simples fato do Agravante ser proprietário de um veículo modelo FIAT Siena EL FLEX 2010/2011, não induz a conclusão de que a parte tem condições financeiras, uma vez que não se trata de um bem de considerável valor, e tampouco comprova que o Recorrente tem algum proveito econômico considerável.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS– INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFICIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Não há que se falar em revogação dos benefícios da assistência judiciaria
gratuita
quando, pelos extratos do INSS anexados, os agravados demonstraram serem
aposentados
por idade, recebendo cerca de 1 salário mínimo mensal.
(N.U 1005742-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR REJEITADAS – MÉRITO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 382 DO CPC - INOCORRÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO BANCO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese, os Recorridos se enquadram no perfil de hipossuficientes, eis que ambos são
aposentados
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), auferindo um salário mínimo ao mês cada um, o que, por si só, é capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão.
O interesse de agir ficou demonstrado, eis que o acervo probatório dos autos comprova o prévio requerimento administrativo e a demora injustificada do Banco Apelante no fornecimento da documentação solicitada. Foram preenchidos os requisitos previstos no REsp n.º 1.349.453/MS que, para a propositura de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, exige: a) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e; c) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...). (N.U 1004854-87.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022). (Destaquei)
.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto para reformar a decisão agravada, deferindo
o pedido de justiça gratuita do Agravante,
nos termos
do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024